Tribunal: STF
Processo: ARE 893097
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Loteamento fechado. Cobrança de taxa de manutenção. Repercussão geral do tema reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 695.911/SP-RG, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação”.



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.